Tribunal: TRF3
Processo: 5186549-23.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005).

2. Houve fraude à execução.

3. A alegação de excesso de penhora deve ser formulada na execução fiscal.

4. A relativa à ocorrência prescrição intercorrente não pode ser conhecida, pois tal questão não integrou o pedido inicial.

5. A fração ideal de bem indivisível, pertencente a terceiro, não pode ser levada a hasta pública, eis que apenas a parte do imóvel de propriedade do executado deve ser submetida à constrição judicial. Precedentes.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para impedir a realização de hasta pública, por se tratar de bem indivisível.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. Os embargantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 43.779,11).

Os apelantes, Carlos Alberto Rodrigues e Agda Giane de Azevedo Rodrigues sustentam a inexistência de fraude à execução, pois o executado teria imóvel livre e desembaraçado para liquidar a ação executiva. Afirmam, ainda, que há excesso de penhora. Alegam, também, a ocorrência de prescrição intercorrente na ação executiva e a impossibilidade de realização de hasta pública para bem indivisível.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o

Inteiro teor:
885/1197)

5186549-23.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DO BEM OCORRIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS.

1. "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa" (artigo 185, do Código Tributário Nacional, com redação da Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005).

2. Houve fraude à execução.

3. A alegação de excesso de penhora deve ser formulada na execução fiscal.

4. A relativa à ocorrência prescrição intercorrente não pode ser conhecida, pois tal questão não integrou o pedido inicial.

5. A fração ideal de bem indivisível, pertencente a terceiro, não pode ser levada a hasta pública, eis que apenas a parte do imóvel de propriedade do executado deve ser submetida à constrição judicial. Precedentes.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para impedir a realização de hasta pública, por se tratar de bem indivisível.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. Os embargantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 43.779,11).

Os apelantes, Carlos Alberto Rodrigues e Agda Giane de Azevedo Rodrigues sustentam a inexistência de fraude à execução, pois o executado teria imóvel livre e desembaraçado para liquidar a ação executiva. Afirmam, ainda, que há excesso de penhora. Alegam, também, a ocorrência de prescrição intercorrente na ação executiva e a impossibilidade de realização de hasta pública para bem indivisível.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Não conheço da alegação relativa à ocorrência prescrição intercorrente, pois tal questão não integrou o pedido inicial.

O Código Tributário Nacional:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);". (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) "A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

A Súmula no 375, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais.

A presunção de fraude firmada no artigo 185 do CTN é absoluta.

Antes de 09 de junho de 2005, a presunção absoluta de fraude depende da citação no processo judicial, nos termos da redação anterior do artigo 185, do Código Tributário Nacional. Após tal data, devem ser consideradas fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 08 de novembro de 2013 (ID 28634655, págs. 4 e 30)

A escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada em 08 de janeiro de 2015 (ID 28634648, págs. 1/7).

Houve fraude à execução.

Rejeito a alegação de que o executado Paulo Ataliba Cardoso Filho teria imóvel livre e desembaraçado para liquidar a ação executiva, pois 50% do bem objeto da matrícula no 18.154 (ID 28634655, págs. 126/131), do Município de Catanduva, foi penhorado nos autos da execução fiscal no 0001209- 44.2014.8.26.0218 (ID 28634655, págs. 146/151).

O fato de o vendedor do imóvel ter sido incluído no polo passivo da execução apenas em 11 de março de 2010 não afasta a ocorrência de fraude à execução.

Por outro lado, a existência de contas de consumo de serviços públicos, nos anos de 2009, 2010 e 2011 não é suficiente para comprovar a titularidade do embargante sobre o bem, nem o exercício de posse com ânimo definitivo.

A alienação do imóvel é ineficaz perante a Fazenda Pública.

A apelação do executado não pode ser conhecida, quanto à alegação de excesso de penhora.

É neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 11, § 1o, DA LEI N. 6.830/80. ART. 620 DO CPC. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 16, § 2o, DA LEI N. 6.830/80. EXCESSO DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. A execução fiscal se processa no interesse do credor, a fim de satisfazer o débito cobrado. Nada obstante, deve-se dar-se da forma menos gravosa para o executado (art. 620 do CPC).

2. A controvérsia sobre a não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora, em sede de execução, e a observância de que o processo executivo se dê da maneira menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do julgador, com a apreciação percuciente das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por força da Súmula n. 7 do STJ.

3. No sistema processual brasileiro ao contrário do italiano, cujo Código de Processo Civil prevê duas modalidades de oposição, uma para atacar o título (art. 615) e outra para impugnar os atos executivos (art. 617) ?, os embargos do devedor, ex vi do disposto no art. 741 do CPC e, mais especificamente, na execução fiscal (art. 16, § 2o, da Lei n. 6830/80), constituem remédio idôneo tanto para atacar o mérito da execução (título executivo) como também para impugnar os atos processuais praticados no processo executivo.

4. Excesso de execução e excesso de penhora são conceitos inconfundíveis. O primeiro, impugna-se mediante ação de embargos, enquanto que a ocorrência do segundo é alegável por simples petição nos próprios autos do processo de execução. O primeiro consiste em cobrança de importância superior àquela constante do título executivo, ao passo que o segundo denuncia apenas excesso na constrição judicial, vale dizer, a penhora não se limitou a "tantos bens quanto bastem para o pagamento" integral do débito (CPC, art. 659, caput), sem que, no entanto, se impute qualquer mácula ao ato executivo.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido”.

(REsp 531.307/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 07/02/2007, p. 277)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.

1. Havendo execução e respectivos embargos, a alegação de excesso de penhora deve ser formulada mediante simples petição, nos autos da execução, sendo descabida sua veiculação por meio dos embargos à execução.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1780463/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

No presente feito, houve a penhora de 25% do imóvel no 95.667, do 1o CRI de São José do Rio Preto, do executado Paulo Ataliba Cardoso Filho.

A fração ideal de bem indivisível, pertencente a terceiro, não pode ser levada a hasta pública, eis que apenas a parte do imóvel de propriedade do executado deve ser submetida à constrição judicial.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FRAÇÃO PERTENCENTE A TERCEIRO - DESCABIMENTO - PRECEDENTES.

1. Esta Corte em diversos julgados firmou o entendimento de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel.

2. A fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro, contudo, não pode ser levada à hasta pública, devendo a constrição judicial incidir apenas sobre as frações ideais de propriedade dos executados.

3. A pretensão de rever a decisão da Corte de origem que, com base nas provas constantes dos autos, firmou a possibilidade de fracionamento do imóvel objeto da lide, encontra vedação na Súmula 07/STJ.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1263518/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL (QUOTA PARTE) DOS BENS OBJETO DA SUCESSÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A fração ideal que toca ao executado pode ser objeto de penhora, sendo impenhorável apenas os quinhões daqueles sucessores ou condôminos que não sejam parte na execução. Precedentes.

2. O art. 655-B do CPC não se aplica às hipóteses em que se verifica copropriedade, entre irmãos, de bem imóvel indivisível, sendo impossível, antes da partilha, a alienação da coisa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1566627/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. INTEGRALIDADE. BEM INDIVISÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

(...)

2. Cuida-se, in casu, da possibilidade de penhora da integralidade de bem indivisível e sob o regime de condomínio.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados. Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012).

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016)

A jurisprudência nesta Egrégia Corte Regional :

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. Aquele que não figura no polo passivo da execução e não tem qualquer responsabilidade patrimonial em relação ao crédito exequendo não pode ser compelido a renunciar à sua cota parte no imóvel apenas para viabilizar a satisfação do crédito do exequente.

4. Muito embora se reconheça a possibilidade da penhora recair sobre fração ideal de bem indivisível, a jurisprudência do C. STJ consolidou entendimento acerca da inadmissibilidade de alienação da integralidade do bem em hasta pública, senão da fração ideal pertencente ao executado.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000487-30.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 19/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM COPROPRIEDADE - BEM INDIVISÍVEL - PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO EMBARGANTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A fração ideal pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta pública, porquanto apenas as quotas-partes dos executados se submetem à constrição judicial. Sentença recorrida está alinhada à orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça. Existência de precedentes tratando de idêntico caso nesta Corte Regional.

2. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Inteligência da Súmula no 303 do STJ.

3. Mantido o arbitramento dos honorários em R$ 1.5000,00, pois tal quantum - frente ao valor atribuído à causa (R$ 475.000,00), está em consonância com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/73.

4. Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1626835 - 0016256-86.2011.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 30/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/06/2019)

Por estes fundamentos, conheço parcialmente da apelação e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, apenas para impedir a realização de hasta pública, por se tratar de bem indivisível.

É o voto.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186549-23.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES, AGDA GIANE DE AZEVEDO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ADALBERTO RODRIGUES - SP106374-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DO BEM OCORRIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS.

1. "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa" (artigo 185, do Código Tributário Nacional, com redação da Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005).

2. Houve fraude à execução.

3. A alegação de excesso de penhora deve ser formulada na execução fiscal.

4. A relativa à ocorrência prescrição intercorrente não pode ser conhecida, pois tal questão não integrou o pedido inicial.

5. A fração ideal de bem indivisível, pertencente a terceiro, não pode ser levada a hasta pública, eis que apenas a parte do imóvel de propriedade do executado deve ser submetida à constrição judicial. Precedentes.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para impedir a realização de hasta pública, por se tratar de bem indivisível.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, apenas para impedir a realização de hasta pública, por se tratar de bem indivisível, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.